Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-49.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Tarifa de fornecimento de água e tratamento de esgoto. A sentença de improcedência deve ser mantida. Natureza não tributária do crédito, pois oriundo de uma relação de direito privado, regulada pelo Código Civil e não pelo Código Tributário Nacional.
Preliminares rechaçadas. Afastada a ilegitimidade passiva por tratar-se de obrigação de natureza pessoal, tendo sido

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Tarifa de fornecimento de água e tratamento de esgoto. A sentença de improcedência deve ser mantida. Natureza não tributária do crédito, pois oriundo de uma relação de direito privado, regulada pelo Código Civil e não pelo Código Tributário Nacional.
Preliminares rechaçadas. Afastada a ilegitimidade passiva por tratar-se de obrigação de natureza pessoal, tendo sido firmadas, inclusive, confissões de dívida pelo embargante. A alegação de inadequação da via eleita igualmente se desacolhe, tendo em vista o disposto no art. 2° da Lei n. 6.830/80 (LEF), que autoriza a cobrança de dívida ativa não tributária por intermédio de procedimento especial de cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública (ação de execução fiscal). E, por último, no que diz respeito à tese de cerceamento de defesa, mostra-se completamente infundada, diante da flagrante prescindibilidade de instauração de procedimento administrativo prévio.
Quanto à prescrição, o crédito não foi fulminado pelo transcurso do lapso temporal pois, conforme já sedimentado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 205, do CC, qual seja, dez anos.
No mais, quanto ao mérito, inobstante o apelante sequer impugnar as razões da sentença, tendo em vista que reproduz literalmente o mesmo trecho transcrito em sua peça inicial correspondente a este capítulo, vale reforçar que a cobrança é legítima ante a inexistência de prova nos autos capaz de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade ostentada pelas certidões de dívida ativa, inclusive, quanto ao montante nelas cobrado. Nega-se provimento ao recurso com a majoração da verba honorária, nos termos do acórdão.